Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO EM FAVOR DE CIA TOY BRINQUEDOS. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de enriquecimento ilícito condenando o Sindicato réu ao pagamento de R$ 5.420,58 (cinco mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), corrigida e acrescida de juros de mora conforme critérios fixados pela sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quanto ao pedido condenatório; e (ii) aferir a correção do valor em condenado o réu, considerando o percentual de deságio na cessão do precatório
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o autor somente tomou ciência da cessão do direito, com relação ao valor a que fazia jus e constante do precatório, em 2024, não há falar em ocorrência de prescrição, levando em consideração a aplicação da teoria da actio nata (art. 189 do CC), na versão subjetiva, porque neste caso tem aplicação o prazo trienal, previsto no art. 206, §3o, inc. IV do CC. 3.1. Ademais, não restou demonstrado que o autor foi efetivamente notificado a respeito da cessão do precatório ou que fora convocado, posteriormente, para perceber o valor a que fazia jus, no precatório, apenas consta a notificação de retorno da notificação por endereço insuficiente. Rejeitada prejudicial de mérito.
4. Não há falar em regularidade da cessão de direito, constante do precatório, haja vista que, embora o autor tenha sido representado por seu sindicato, o direito ao percebimento do valor nele constante, pertence ao representado, não havendo prova do efetivo pagamento, o que é hábil a constituir o enriquecimento ilícito.
5. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida.
Precedentes.
IV- DIPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, prejudiciais rejeitadas e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição somente se inicia com a efetiva ciência da violação ao direito, que, no caso, ocorreu em 2024, logo não existe o transcurso do prazo trienal.”. 2. A representação do autor por seu sindicato, não confere licitude ao enriquecimento ilícito do direito ao percebimento de valor, constante de precatório, posteriormente cedido, quando não demonstrado efetivamente o pagamento.”
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 11, do CPC; art. 373, II, do CPC. Código Civil: arts. 189, 206, §3o, inc. IV e 884.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961208, 0747795-83.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.
Acórdão 1787911, 0707114-71.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.